Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-13.2005.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000942-13.2005.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DAIANA CARLA LOTTI - CPF: 969.465.981-72 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), NELSON TORMES - CPF: 176.540.099-68 (APELADO), NEIDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.164.971-72 (APELADO), MARIA NADIR TORMES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

As alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de DAIANA CARLA LOTTI, E OUTROS reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em breve resumo, a Cooperativa de Crédito
defende a inocorrência do instituto da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque sempre se manifestou nos autos quando provocada empreendendo inúmeras diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

O recorrente afirma que não processo que jamais restou suspenso por lapso temporário maior do que o requerido.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Sustenta que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilidade de não encontrar bens passíveis de penhora para satisfação total do crédito, embora tenha sido bloqueado valores, embora tenha diligenciado incansavelmente.

Aduz que o valor bloqueado se referia a 20% do montante originário da dívida e o executado não justifica a origem do valor para
fins de impenhorabilidade

Afiança que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito é inerente estrutura do Poder Judiciário, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário sob nº A40230870-0, celebrada entre as partes em 01/07/2004, no valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil, novecentos reais), com vencimento da parcela não adimplida, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 250635677.

A ação distribuída em 25/07/2005 e a decisão inicial proferida em 13/10/2005.

O executado foi citado em 17/09/2007.

As tentativas de localização de bens foram frustradas.

Em 17/05/2010 foi deferido o pedido de suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Transcorrido o prazo da suspensão, a penhora on line e a restrição via Renajud.

Os resultados foram negativos.

Em 13//10/2014 requereu novamente, o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano para busca de localização de bens.

Em 25/08/2015 requereu a penhora de um veículo.

O pedido foi analisado em 12/06/2017. E a diligência do oficial de justiça não teve resultado positivo pois de acordo com as informações do devedor, o veículo já havia sido vendido.

Assim foram se sucedendo pedidos visando a localização de bens.

Em 08/01/2020 o magistrado indeferiu novo pedido de bloqueio e determinou a intimação da instituição.

E, em 04/09/2020 foi determinada a intimação da exequente da digitalização dos autos, uma vez que passaram a tramitar pelo PJE e, ainda, para se manifestar com o que entender de direito quanto ao regular prosseguimento do feito.

Em 10/09/2020 a cooperativa de Crédito foi intimada.

Posteriormente, antes do decurso do prazo da prescrição, a exequente requereu, em 03/05/2023, a penhora
on-line
em ativos pertencentes ao patrimônio dos Executados: DAIANA CARLA LOTTI e NELSON TORMES, via
Sisbajud
.

A penhora foi parcial com o bloqueio no valor de R$ 5.739,69 (Cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).

O executado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial, apresentou contestação em 08/08/2023. E, em 28/08/2023, foi protocolada a impugnação.

Nota-se que o banco credor, ora apelante postulou inúmeras vezes a citação do executado, todavia, as várias tentativas de localização do bem restaram infrutíferas, sendo citado por edital em 30/06/2023.

Em seguida foi proferido despacho, determinando o a intimação das partes, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a ocorrência da prescrição, de acordo com o § 5º do art. 921 do CPC.

O executado opôs exceção de pré-execurividade, por meio da Defensoria pública, alegando prescrição intercorrente.

Em 22/06/2023 a Cooperativa de Crédito se manifestou

pela não incidência da prescrição intercorrente e, nessa ocasião, requereu o prosseguimento da ação.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Em 29/05/2024 O Juízo singular acolheu a exceção oposta e declarou a prescrição intercorrente,

in verbis
:

(...)

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial interposta por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO

DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO

MT/AP/PA em desfavor de DAIANA CARLA LOTTI, NELSON TORMES e NEIDE

PEREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

A decisão proferida em Id. 119051760 deferiu o pedido de penhora de valores no Sistema Sisbajud, a qual foi parcialmente exitosa (Id. 120054430).

Em petição de Id. 120022622, por intermédio da Defensoria Público, o devedor Nelson Tormes apresentou exceção de pré-executividade, sustendo a

ocorrência da prescrição intercorrente da execução, postulando a extinção do processo e o cancelamento da penhora realizada diretamente nas contas bancárias do requerido, expedindo o alvará judicial para o levantamento dos valores.

Intimada, a parte exequente peticionou em ID. 121313499, sustentando que não ocorreu prescrição intercorrente, visto que a demanda não ficou paralisada por inércia da exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

A teoria da Exceção de pré-executividade criada por Pontes de Miranda visa o ataque à continuidade da Execução por ausência dos requisitos essenciais, tem por objeto, apenas, matérias de ordem pública que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Por se tratar de matéria de ordem pública, melhor nomenclatura seria Objeção de Executividade e não Exceção que induz a matéria de defesa, de caráter disponível, que depende da provação da parte para ser conhecida.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando ocorre violação de um ou mais pressupostos processuais na execução, verificados sem necessidade de dilação probatória.

No caso, a tese arguida de prescrição intercorrente é cabível em sede de exceção de pré-executividade.

Em detida análise aos argumentos trazidos pelo executado Nelson Tormes, verifico que razão assiste, pelos fundamentos em que passo a expor.

De acordo com o artigo 921, § 5º do CPC, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º do mesmo artigo e extinguir o processo.

A prescrição intercorrente se verifica quando apurada a desídia do exequente na busca de seu crédito.

A matéria, inclusive, já restou pacificada em situação através da Súmula 150, do E. STF,
verbis
:

“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.”

Com efeito, tratando-se de execução de cédula de crédito bancário de empréstimo pessoal (título executivo extrajudicial), o prazo prescricional para exigência do crédito exequendo é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Por sua vez, sobre a data de início do prazo da prescrição

intercorrente, o Código de Processo Civil assim prevê:

“Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis

(...)

§1º. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...) §4º. Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Oportuno ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, anteriormente, entendia que para reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de suspensão da ação por ausência de bens penhoráveis, era necessária a intimação pessoal do credor para diligenciar no processo (AgRg – AResp 470.154/MS – Relator: Min. Isabel Gallotti – 4ª Turma - DJU 22/04/2014).

Todavia, o Código de Processo Civil de 2015, trouxe, em seu art. 1.056, a regra processual de que, finalizado o período de suspensão legal do processo executivo (art.921, §2º, CPC), voltaria a correr, de forma automática, o prazo de prescrição intercorrente da ação executiva previsto no art. 924, V, do CPC.

No caso dos autos, verificou que a parte exequente foi devidamente intimada para se manifestar acerca do pleito de prescrição do executado, oportunidade que poderá alegar a existência de alguma causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

O despacho de ID. 38258793 - Pág. 138 proferido no dia

17/05/2010, deferiu o pedido da parte exequente, determinando à suspensão do feito por um ano, em razão de inexistência de bens à penhora após tentativa de penhora negativa.

A parte exequente foi intimada várias vezes, ocasiões em que postulou diligência para penhora de bens do devedor, contudo, todas inexitosas, bem como requereu a manutenção da suspensão do processo.

Conforme se verifica nos autos, após a determinação da suspensão dos autos se passaram mais de 13 (treze) anos sem que o exequente tenha a satisfação do crédito.

Nesse período foram realizadas várias tentativas de penhora, sendo parcialmente exitosa só ocorreu em 05/06/2023 (Id. 120054430).

A decisão a qual suspendeu o processo nos termos, fora deferida no dia 17/05/2010, findando a suspensão no dia 16/05/2011, iniciando-se então o decurso do prazo prescricional intercorrente de 05 (cinco) anos da cédula de crédito bancário.

Portanto, no dia 17 de maio de 2016 ocorreu a prescrição intercorrente da presente execução.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

[...]

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que a prescrição intercorrente é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Extrai-se que a sentença foi precedida de intimação do Exequente para manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, por ocasião da impugnação da exceção de pré-executividade (art. 921, §5º, do CPC).

O ato sentencial ao acolher a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente devido ao transcurso de prazo superior prescricional intercorrente de 05 (cinco) anos iniciados após o transcurso do prazo de suspensão de um ano do feito, em 17/05/2011, em razão da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor até a data da sentença, com aplicação do artigo 921, §4º, do CPC, introduzido no regramento processual pela Lei nº 14.195, de 2021.

O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição comum referente ao processo que foi ajuizado, sabendo-se que, se o prazo da prescrição comum era de 3 (três) anos, o prazo da prescrição intercorrente será de 3 (três) anos, se era de 5 (cinco) anos, também será de 5 (cinco) anos o prazo da prescrição no curso do processo.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

In caso trata-se de ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancária, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, e, sua fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

Ainda cabe aqui destacara que o artigo 921, §4º, do CPC dispõe que:
“termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
.

Por sua vez, o artigo 14 do CPC estabelece não ser possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

A prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4º, do CPC - pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica aqui.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a inércia do banco apelante, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhes cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

Assim, da análise pormenorizada dos autos é possível notar que merece prosperar as alegações recursais do apelante, uma vez que não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

Logo, não se configura a prescrição intercorrente no caso posto, ante a ausência de inércia do credor, Recorrente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.
(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo”.
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a instituição bancária não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, interposto pela SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, para reformar a sentença,
a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024